Tribunal: TJES
Processo: 5002383-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores
Data de julgamento: 2022-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANADIR BERGAMO DA COSTA
AGRAVADO: JORGE LAZARO DA COSTA e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002383-66.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANADIR BERGAMO DA COSTA.

AGRAVADOS: JORGE LÁZARO COSTA, ALAOR ANTÔNIO DA COSTA E CONCEIÇÃO APARECIDA DA COSTA SOAVE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ANADIR BERGAMO DA COSTA (representada por sua curadora ALZIRA DA COSTA PIMENTEL)

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão constate no Id
7
3399
9
, complementada pela decisão de Id 734002, proferida pelo ilustre Juiz da Primeira Vara de Castelo nos autos da “ação para garantir direito da usufrutuária c/c pedido de tutela de urgência
”
registrada sob n. 0000534-08.2020.8.08.0013,
proposta por ela contra
JORGE LÁZARO COSTA, ALAOR ANTÔNIO DA COSTA E CONCEIÇÃO APARECIDA DA COSTA SOAVE
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
no sentido de
determinar aos réus a entrega de 50% (cinquenta por cento) de todos os frutos colhidos e pagamento de aluguel mensal no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Nas razões do recurso
(
I
d
7
33992
) alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “
não tem condições de aguardar o julgamento final da demanda para receber os frutos a que tem direito sobre o imóvel que lhe pertence, porque deles necessita para tratamento e sobrevivência com urgência”
;

2)
“
Certidões do CRGI de Castelo provam o direito ao usufruto
”; e 3) “
As fotos da produção de café e mexerica existente nos autos, comprova
[sic]
que os imóveis provam [sic] a fartura da produção e a lucratividade do terreno".

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

A agravante celebrou acordo com a agravada
Conceição Aparecida
d
a Costa Soave

nos autos de origem.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes Pares,

Atenta às peculiaridades da espécie, registro, de logo, minha divergência em relação às conclusões aqui externadas pelo preclaro Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Anadir Bergamo da Costa
, aos 93 (noventa e três) anos de idade, interditada em razão do avançado quadro de Alzheimer que vivencia, ajuizou ação ordinária em face de três, dentre seus quatro filhos, pretendendo que lhe seja franqueado o acesso aos frutos a que tem direito, por ser a usufrutuária de propriedades rurais situadas em Cachoeira de Santa Rita, Castelo/ES.

Há prova cabal e inconteste de que, depois da morte de seu esposo
Ismael
, ocorrida em abril de 2002,
Anadir
optou por instituir em favor dos filhos a nua propriedade das áreas em testilha, preservando para si o usufruto das mesmas.

Alguns anos mais tarde, em meados de 2016, o Ministério Público Estadual chegou a manejar demanda protetiva em favor da idosa (processo nº 0001853-50.2016.8.08.0013), à vista da verificação de que um de seus filhos,
Alaor Antônio da Costa
, embora sacasse mensalmente o benefício previdenciário da mãe idosa, não lhe repassava a quantia e não lhe proporcionava sequer mínimas condições de sobrevivência digna. Desde então, a idosa está sob a curatela da filha
Alzira da Costa Pimentel
, ao passo que
Alaor
e os outros irmãos:
Jorge Lázaro da Costa
e
Conceição Aparecida da Costa Soave
, permanecem não só residindo, mas também explorando a propriedade rural em testilha, sem entregar nenhum dos frutos respectivos à genitora.

Mais recentemente, em fevereiro de 2020,
Anadir
ajuizou ação pretendendo que lhe seja garantido o acesso aos frutos que a propriedade gera e, até mesmo recorrendo ao exame dos morfemas que compõem a palavra “usufruto”, não vejo como negar tal direito a ela.

São quatro as faculdades inerentes ao direito de propriedade: usar, gozar, dispor e reaver (art. 1.228, do CC/02
[1]
). O proprietário, quando reserva para si apenas o usufruto de um de seus bens e transfere a outrem, voluntariamente, a nua propriedade, tal qual ocorrido na espécie, despoja-se de duas destas faculdades: a de dispor e a de reaver, conservando-se, contudo, com o uso e o gozo do imóvel.
Ope legis
, “
O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos” (art. 1.394, do CC/02).

Ora, sendo incontroverso o usufruto e prestando-se a usufrutuária a ajuizar demanda por meio da qual cientificou a seus filhos quanto à necessidade de que revertam em favor dela ao menos parte dos frutos colhidos na área em testilha, não há razão jurídica que ampare o indeferimento de tal providência. Assinalo que, embora pudesse exigir todos os fruto,
Anadir
apenas pleiteia parte deles, já que gastos consideráveis com medicação, material de higiene pessoal e de nutrição, fazendo uso de suplementos alimentares específicos para a idade e condição clínica.

O argumento do magistrado
a quo
– no sentido de que não houve efetiva quantificação dos valores que os três filhos auferem com as lavouras de café, milho e mexerica pocã – não sobrevive à simples constatação de que a permanência dos mesmos na terra, cujo usufruto é exclusivo da mãe, já enseja
de per si
, o pagamento de alugueres, os quais foram quantificados por
Anadir
em R$500,00 (quinhentos reais) para cada um dos filhos. No mínimo, essa quantia lhe é devida de imediato, até porque o comportamento furtivo da prole, já detectado de há muito, sugere que
Alaor
,
Jorge
e
Conceição
não se prestarão a explicitar
sponte propria
o quanto realmente têm recebido com a exploração agrícola dos imóveis em questão, de modo que condicionar todo e qualquer fruto a essa quantificação é penalizar duplamente a idosa.

Outrossim, divirjo frontalmente do raciocínio erigido pelo culto Relator no sentido de que
Anadir
pode continuar sem receber os frutos a que tem direito e intentar uma outra ação, visando a que seus filhos sejam obrigados a lhe custear alimentos.

É bem verdade que t
anto a Constituição Federal quanto o Digesto Civilista e o Estatuto do Idoso estabelecem o caráter recíproco da obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes, clarificando que compete à prole maior
amparar seus pais na velhice, acaso necessitados, nos seguintes moldes:

CF/88. Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

CC/02. Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Lei nº 10.741/2003. Art. 11
.
Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas.

Trata-se de providência que decorre do princípio da solidariedade (art. 3º, inciso I, da CF/1988
[2]
), podendo, inclusive, em último caso, recair sobre o Estado quando nem o idoso nem sua família puderem assegurar o suprimento de suas necessidades básicas. Ocorre que, justamente por decorrer da solidariedade (e não do exercício do poder familiar
[3]
_
[4]
, como se opera em relação à prole menor), os alimentos requeridos pelos genitores – tal qual os que são solicitados por filhos maiores – dependem da prévia demonstração (1) da necessidade de quem os pleiteia e (2) da possibilidade do alimentante de suportá-los, sem desfalque do necessário sustento (art. 1.695, do CC/02).

In casu
, a própria
Anadir
reconhece que recebe módicos proventos de aposentadoria e módica pensão decorrente do passamento de seu filho, razão pela qual seus filhos provavelmente intentariam defesa no sentido de que a mãe, com tais rendas, pode suportar a própria subsistência, quiçá esquivando-se de uma possível obrigação alimentar. Pondero, outrossim, que o Estado-juiz não pode negar acesso a um direito titularizado pela parte, sob a prospecção de que o acionamento de um outro possível direito ser-lhe-ia mais conveniente.
Anadir
até pode, se julgar necessário, pleitear alimentos em face dos filhos, mas, de todo modo, é a titular do usufruto e faz jus à percepção imediata dos frutos advindos da propriedade rural em testilha.

Em razão do exposto, respeitosamente divirjo do preclaro relator e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
, para determinar que
Alaor
e
Jorge
sejam compelidos a entregar à genitora, imediatamente, alugueis de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, sem prejuízo da possibilidade de que a Instância Primeva apure precisamente quanto a propriedade rural tem rendido e quantifique, na sequência, o valor dos frutos a que
Anadir
tem direito de receber. Em relação à filha
Conceição
, tal qual o preclaro Desembargador Dair, tenho que acordo que entabulou na origem, no sentido de repassar à mãe valor quantificado em R$200,00 (duzentos reais) mensais, importa na perda superveniente de objeto deste recurso em relação a ela.

É como voto!

[1]

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

[2]
CF/1988. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária.

[3]
CC/02. Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.

[4]
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para julgar prejudicado o recurso em relação à Conceição Aparecida da Costa e conhecer do recurso e negar provimento em relação às demais partes.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002383-66.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANADIR BERGAMO DA COSTA.

AGRAVADOS: JORGE LÁZARO COSTA, ALAOR ANTÔNIO DA COSTA E CONCEIÇÃO APARECIDA DA COSTA SOAVE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Anadir Bergamo
d
a Costa

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos da “ação para garantir direito da usufrutuária c/c pedido de tutela de urgência
”
registrada sob n. 0000534-08.2020.8.08.0013,
proposta por ela contra
Jorge Lázaro Costa, Alaor Antônio
d
a Costa
e
Conceição Aparecida
d
a Costa Soave
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
no sentido de
determinar aos réus a entrega de 50% (cinquenta por cento) de todos os frutos colhidos e pagamento de aluguel mensal no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Nas razões do recurso
alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “
não tem condições de aguardar o julgamento final da demanda para receber os frutos a que tem direito sobre o imóvel que lhe pertence, porque deles necessita para tratamento e sobrevivência com urgência”
;

2)
“
Certidões do CRGI de Castelo provam o direito ao usufruto
”; e 3) “
As fotos da produção de café e mexerica existente nos autos, comprova
[sic]
que os imóveis provam [sic] a fartura da produção e a lucratividade do terreno”
.

Diante do acordo celebrado com

Conceição Aparecida
d
a Costa Soave

nos autos de origem,
carece a agravante de interesse recursal quanto à referida agravada, razão pela qual, em relação a ela, o recurso está prejudicado.

Quanto aos demais agravados, o
recurso deve ser
des
provido.

Isso porque n
ão constato a
probabilidade do direito da agravante
porque pela narrativa da petição inicial da ação e do recurso
os agravados estão no imóvel desde 2002 e nele exercem atividades agrícolas o que me conduz à conclusão de que
houve permissão por parte da usufrutuária de moradia e exploração do imóvel por eles.

Não há
nenhum

elemento de prova
que indique a
existência de cessão onerosa do
s
imóve
is
ou de qualquer outra condição –
relativamente ao fato da agravante ser usufrutuária -
que imponha aos
agravados a obrigação de repartir os frutos
ou pagar
pelo uso do bem
.

Registro, por fim, que
tais fatos não desobrigam os agravados – que são filhos da agravante - de prestar alimentos caso seja efetivamente demonstrada a necessidade deles, porém esta não é a via adequada decisão sobre tal tema.

Posto
isso,
julgo o recurso prejudicado em relação a
Conceição Aparecida
d
a Costa Soave
e
nego provimento ao recurso
em relação aos demais agravados
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002383-66.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANADIR BERGAMO DA COSTA.

AGRAVADOS: JORGE LÁZARO COSTA, ALAOR ANTÔNIO DA COSTA E CONCEIÇÃO APARECIDA DA COSTA SOAVE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE DIREITO DE USUFRUTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
PERMISSÃO DE MORADIA E DE EXPLORAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO
.

1. - Não há falar em probabilidade do direito
do usufrutuário à percepção de frutos ou recebimento de quantia pelo uso de imóvel, quando ele permite a utilização do bem de forma gratuita.

2. - Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria de votos, conhecer parcialmente e, na parte conhecida,
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.